Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-38.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000084-38.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ANGELO BRAGA AVANZI - CPF: 046.660.771-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIANA VALERIA OJEDA - CPF: 651.112.811-34 (VÍTIMA), CÍCERO PEREIRA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. EXECUTOR DO CRIME NÃO IDENTIFICADO. AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Como ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento do apelado no crime patrimonial – cujos autores, inclusive, sequer foram identificados pelas vítimas – determina, à luz do brocardo juridico
in dubio pro reo
, seja mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
em que absolveu
Gabriel Ângelo Braga Avanzi
da autoria do crime de
Roubo Majorado – pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, inc. I c.c art. 157, §2º, inc. I e II c.c art. 69 – duas vezes)
.

(Id. 148552032-Pg. 61)

Em suas razões recursais o
parquet
requer a reforma da r. sentença para que o recorrido seja condenado nos termos da denúncia, sendo-lhe imposto o regime fechado para início do cumprimento da pena. (Id. 148552032-Pg. 75-86)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso;
subsidiariamente
, em caso de provimento do recurso ministerial, pela
imposição da pena mínima
, mormente pelo reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
do agente ao tempo dos fatos e pelo reconhecimento da
continuidade delitiva
, com fixação do regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena. (Id. 148552043)

A ilustrada
PGJ
lançou parecer opinando pelo
des
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id.149867194):

“Apelação Criminal. Roubos majorados (art. 157, § 2º, inciso I e art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP). Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Inviabilidade. Conjunto probatório frágil. Vítima que não identificou o acusado como o responsável pelo ilícito. Fundada dúvida que deve ser interpretada em favor do acusado. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Manutenção do decreto absolutório que se mostra de rigor. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que no dia 22.12.2012,
Gabriel Ângelo,
com unidade de desígnios com comparsas não identificados, e mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, foi capaz de intimidar
Cicero Pereira Barbosa
subtraiu o veículo automotor da marca vw, modelo gol, de propriedade da empresa Pedro Mario Ferreira. (Fato 1)

Consta ainda, que no dia 24.12.2012,
Gabriel Ângelo,
com unidade de desígnios com comparsas não identificados, e mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraiu diversas joias e a motocicleta da marca honda, modelo, biz, todos de propriedade da vítima
Flaviana Valeria Ojeda
, e subtraiu quantia em dinheiro não especificada nos autos.

O juiz singular absolveu o acusado diante da fragilidade probatória e incerteza quanto à autoria delitiva, com base no art. 386, inc. VII, do CPP e em homenagem princípio
in dubio pro reo.

A sentença absolutória
não
merece reparos.

Isso porque, em que pese a existência de provas suficientes da materialidade dos crimes imputados ao réu, o mesmo não pode ser dito em relação às provas da autoria, posto que a vítima que foi inquirida em juízo,
Flaviana Valéria Ojeda
, conforme seu próprio relato, não identificou o autor do roubo. Mencionou ainda, que nem seu colega de trabalho e a vítima
Pedro
, que foi abordado pelo criminoso, não soube apontar com certeza de que o réu fosse o autor do delito.

Além disso, não houve testemunha presencial e tampouco ficou comprovado, sob o crivo do contraditório, que tenha sido encontrado na posse do réu qualquer dos objetos subtraídos ou relacionados com as subtrações. Há certa carga dubitativa que realmente torna inviável a condenação.

O policial militar
James Pedroso Salomão
, que acompanhou a detenção de
Gabriel Angêlo
, não sou apontar com certeza, quanto a autoria dos delitos, e até mesmo quando interrogado se ateve tão somente em aduzir que a vítima teria reconhecido.

Não há nos autos, qualquer termo de identificação, ou depoimento da vítima
Paulo
e nem mesmo apontaram características que indicassem, ainda que minimamente, alguma semelhança parecida com
Gabriel,
impossibilitando sobremaneira a conclusão pela responsabilidade deste evento criminoso.

Desse modo, as acusações não se confirmaram durante a instrução e nenhuma prova foi capaz de corroborar, de forma robusta com os fatos narrados pela tese acusatória.

Registro, que a dinâmica dos fatos declinados pelas testemunhas acerca das circunstâncias aos quais se deram a ocorrência do delito estariam aptos a comprovar tão somente a materialidade do fato, uma vez que não apresentam nenhum elemento contundentemente relacionado aos autores do crime, mas, apenas suposições ou deduções.

Dessa forma, ante à incerteza quanto à participação dos acusados no crime em tela, é dever deste magistrado zelar pela garantia do princípio do in dubio pro reo, que deriva do princípio da presunção de inocência, pois, não havendo certeza, mas dúvida quanto à autoria dos fatos em discussão em Juízo, deve haver absolvição. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, Volume Único. Salvador, 2017. Editora JusPODIVM, p. 44):

“O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Antes, cabe à parte acusadora (Ministério Público ou querelante) afastar a presunção de não culpabilidade que recai sobre o imputado, provando além de uma dúvida razoável que o acusado praticou a conduta delituosa cuja prática lhe é atribuída.”

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza de que o apelado participou do crime de roubo, afigura-se escorreita a
manutenção da sentença absolutória
.

Por todo o exposto e em
sintonia
com

o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023